Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-78.2023.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019547-78.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), THIAGO RIBEIRO ESPINOSA - CPF: 019.752.561-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E

FRUSTRADA
– PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que
a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019547-78.2023.8.11.0015

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: THIAGO RIBEIRO ESPINOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Sinop/MT

que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1019547-78.2023.8.11.0015
p
roposta contra
THIAGO RIBEIRO ESPINOSA

julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da eficiência, uma vez que se apegou ao rigor excessivo extinguindo a ação sem resolução do mérito.

Afirma que a notificação carreada aos autos foi realizada nos exatos termos estabelecidos em lei, logo, totalmente válidas e eficazes.

Aduz que para a constituição do devedor em mora não se exige que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente por ele, bastando, para sua validade, a remessa para o endereço por ele fornecido no momento da contratação do financiamento.

Defende que a notificação extrajudicial é válida visto que foi encaminhada para o endereço fornecido pela ré, na formalização do contrato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Registra que “
em consonância com os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes”.

Por fim, defende que uma vez que a mora do devedor operou-se de pleno direito, e houve o cumprimento pelo apelante de todos os requisitos previsto em lei que rege a matéria, no que pertine a constituição em mora do apelado requer o provimento do apelo para que a sentença seja cassada.

A apelada não foi intimada para ofertar contrarrazões diante da ausência de triangularização do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o requerido emitiu em favor da Requente a Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos nº 20036755243,

(contrato id nº 187092166, no valor de 44.438,90 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, no valor de 1.525,14 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), com vencimento da primeira parcela em 23/06/2022 e vencimento final em 23/05/2026

Em razão do inadimplemento do apelado a partir da parcela 005, vencida em 23/05/2023
,
a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo despachado para a instituição financeira emendar a inicial, no prazo de 15, apresentando comprovante de notificação e ou protesto, sob pena de extinção e arquivamento. (id nº 187092175)

O requerido apresentou resposta no id nº 187092177.

Concluso ao juiz do feito, este
julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.(id nº 125512507)

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou
que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput
, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular nº 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido, não sendo entregue no endereço declinado no contrato, conforme id nº

187092166
(autos de origem),
denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, ainda que houve tentativa de entrega nos dias 29/06/2023, 03/07/2023 e 05/07/2023

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor,
não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizada o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via edilícia, e, assim, comprovada a mora
.

Sobre a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei nº 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Com efeito, oportuno destacar que o juiz do feito oportunizou a parte apelante a emenda da inicial, a fim de que juntasse notificação da constituição em mora do devedor fiduciário, conforme decisão do id
nº 187092175
.

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”
(N.U 1027622-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023